Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACIONAMENTO DO SEGURO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito. Em sede recursal, relata o recorrente que, em 29/12/2021, após sua motocicleta ter se envolvido em acidente de trânsito causado por segurado da ré, o veículo foi enviado a oficina credenciada e lá ficou parado por vários dias sem que fosse realizado o conserto ou paga a indenização, apesar dos vários contatos realizados com a seguradora requerida. Sustenta que somente em 06/01/2022 foi lançado um orçamento final, que correspondia ao valor do bem, porém a ré ofertou apenas o pagamento de R$ 3.559,00. Aduz que, apesar de ter sido pressionado a aceitar o acordo, a quantia paga não cobre o valor do veículo, que não tem conserto, tampouco é suficiente para indenizar os dias que ficou sem trabalhar, em razão do sinistro. Pede a reforma e a procedência dos pedidos para que a seguradora ré seja condenada em danos morais no importe de R$21.000,00 (vinte e um mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo. Recorrente beneficiário de gratuidade judiciária ante a comprovação do estado de hipossuficiência (ID 36587110). Contrarrazões apresentadas (ID 36587124).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Pela análise dos documentos juntados aos autos, não se evidencia a prática de conduta capaz de ensejar o dano moral indenizável. Contratempos que o autor tenha experimentado em razão dos acontecimentos narrados nos autos, por si sós, não tem o condão de amparar a condenação por dano moral. Ademais, o autor apresentou diversas alegações sem suporte probatório dos fatos. Contudo, a tela sistêmica anexa aos autos no ID 36586998 comprova que o recorrente foi atendido pela seguradora no mesmo dia do acidente (29/12/2021) e que o orçamento do conserto das peças da moto foi apresentado em 03/01/2022 (ID 36586998 - Pág. 7), com pagamento efetuado em 10/02/2022 (ID 36586999).
5. Correto, portanto, o entendimento do juízo a quo ao estabelecer “(...) tenho que o autor não se desincumbiu do ônus processual que lhe era próprio, o de demonstrar os fatos por ele alegados na exordial, ao passo que a ré trouxe ao feito provas suficientes do fato, por ela apontado, impeditivo do direito autoral, consistente no cumprimento da sua obrigação contratual securitária, dentro dos parâmetros estabelecidos no contrato firmado entre ela e o segurado.”
6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial a dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação nos autos de exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória apta a demonstrar dano psicológico (art. 373, I, CPC). O recorrente não se incumbiu de juntar aos autos provas que demonstrassem eficazmente que sua dignidade foi atingida.
7. Em que pese o relato do recorrente, este não apresenta desdobramentos aptos a violar seus atributos da personalidade. É certo que existe desgaste pela adversidade vivenciada, no entanto, a situação descrita não subsidia a reparação por dano moral indenizável, pois não viola interesse existencial do consumidor.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, que fica suspenso ante a gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.